Tribunal: TJMT
Processo: 1008998-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008998-25.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002962-35.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO APARECIDO DA SILVA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
Processo referência: Imissão na Posse no 1000305-55.2018 - 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT. Ação revisional no 0001278-95.2016.8.11.0033 - cód. 64269.
Agravo interposto por JOAO APARECIDO DA SILVA, de decisão que, na Ação de Imissão na Posse movido por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu o pedido de revogação do mandado de imissão na posse.
Insurge-se contra a imissão de posse no imóvel, ao argumento de que a Cooperativa seguiu o procedimento determinado na lei no 9.514/97. Adiciona que não houve intimação do devedor, o que torna nula a imissão na posse.
Acrescenta que houve vício de vontade no momento da assinatura do contrato por se tratar de pessoa humilde, sem instrução, ao fundamento de que ofertou um único bem imóvel de 150m2 com obra de alvenaria por um empréstimo de R$20.000,00, cuja situação fática, no seu entender, não se revela razoável.
Ao final, pede a antecipação da tutela recursal a fim de revogar a ordem de imissão na posse em favor da Cooperativa.
É o relatório.
Decido.
O agravante requer a concessão da justiça gratuita. A Declaração de Hipossuficiência, a princípio, revela a incapacidade financeira do recorrente, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3o, do art. 99, CPC.
Portanto, defere-se a justiça gratuita. Porém, anota-se que tal concessão somente terá efeito para o presente recurso, realçada a possibilidade de exame de igual pedido a ser realizado perante o Magistrado singular.
Quanto ao objeto do agravo, pretende o recorrente a revogação do mandado de imissão na posse do imóvel, ao argumento de que a instituição financeira não seguiu o procedimento determinado na lei.
Com efeito, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, máxime se a decisão, ao que parece, está fundamentada em decisões anteriores desta Corte de Justiça e, ainda, a tese de vício de vontade não foi objeto da decisão recorrida.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator